Tribunal: TJSP
Processo: 1000702-71.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESAS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Artigos 333, parágrafo único; 317, §1o, por oito vezes, na forma do artigo 71; artigos 332, parágrafo único; 325, §2o, por três vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal e artigo 2o, §4o, inciso II, da Lei n. 12.850/13. Séries delitivas

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESAS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Artigos 333, parágrafo único; 317, §1o, por oito vezes, na forma do artigo 71; artigos 332, parágrafo único; 325, §2o, por três vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal e artigo 2o, §4o, inciso II, da Lei n. 12.850/13. Séries delitivas enlaçadas em concurso material. Juízo de parcial procedência. Preliminares. Nulidade da r. sentença. Omissão de tese defensiva. Violação ao princípio da correlação. Vício de fundamentação. Ilegalidade da interceptação telefônica e das investigações levadas a efeito pelo Ministério Público. Encontro fortuito de provas. Princípio da Serendipidade. Descabimento. Prova desenvolvida dentro da estrita legalidade, em consonância com a Lei n. 9.296/96 e com a Resolução n. 59, do Conselho Nacional de Justiça. Ação penal antecedida de procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público. Circunstância que afasta a necessidade de apresentação da defesa prevista no artigo 514, do Código de Processo Penal. Aplicação analógica da súmula n. 330, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prova do efetivo prejuízo. Súmula 523, do Colendo Supremo Tribunal Federal. Vício formal do acordo de colaboração premiada. Assertiva que não se sustenta. Nulidades rejeitadas. Pleito acusatório de condenação dos corréus, Rodrigo de Castro e Marcos Masek Sauter, como incursos no artigo 325, §2o, do Código Penal (violação de sigilo funcional); de Walter Gomes de Souza como incurso em mais um delito de tráfico de influência; e o recrudescimento das penas. Recursos defensivos objetivando a improcedência da pretensão punitiva pela inexistência dos fatos; atipicidade das condutas ou insuficiência de provas. Pleito subsidiário de redimensionamento das penas e de alteração do fundamento da absolvição relativa ao delito de tráfico de drogas. Autorias e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento das teses absolutórias. Concorrência dos sentenciados para as infrações penais. Substancioso procedimento investigativo que logrou êxito em comprovar a associação criminosa voltada para a prática de crimes contra a Administração Pública, que incentivavam o cometimento de delitos graves, dentre eles o tráfico de drogas. Crime de violação de sigilo funcional que, no entanto, se encontra absorvido pela corrupção passiva. Princípio da consunção. Extensão dos efeitos para o corréu colaborador, que não apelou. Artigo 580, do Código de Processo Penal. Demais condenações mantidas nos moldes da r. sentença impugnada. Réus que se defendem da imputação fática contida na inicial, sendo possível a atribuição de definição jurídica diversa. Hipótese de emendatio libelli. Artigo 383, do Código de Processo Penal. Dosimetria redimensionada. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta do policial ligado à criminalidade. Embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa. Incremento da reprimenda do corréu Walter Gomes de Souza em função dos maus antecedentes. Condenações em que ultrapassado o lapso temporal a que alude o artigo 64, inciso I, do Código Penal, embora não gerem reincidência, podem ser consideradas como circunstâncias judiciais, a título de maus antecedentes. C. Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do RE 593.818/SC, apreciou o Tema n. 150 da Repercussão Geral, concluindo não se aplicar para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no aludido dispositivo. Princípio da individualização da pena. Fixado o regime inicial de cumprimento no meio fechado, aos corréus Rodrigo de Castro e Marcos Masek Sauter, mantido o meio gravoso ao corréu Walter Gomes de Souza e o aberto ao corréu colaborador, assim como a perda da função pública e inabilitação para o exercício de cargo ou função como efeito extrapenal da condenação. Dúvida instalada nos autos que não justifica a modificação do fundamento da absolvição. Inexistência de prova suficiente para a condenação dos corréus pelo tráfico de drogas. Sentença parcialmente reformada. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE WALTER GOMES DE SOUZA, PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU COLABORADOR QUE NÃO APELOU. RECURSOS DE RODRIGO DE CASTRO E DE MARCOS MASEK SAUTER A QUE SE NEGA PROVIMENTO.